Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701666-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDICLEIDE GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal " no prazo de 24 horas, insira a parte Autora no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico ID 136270403, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação.” Alega a agravante que está com 36 anos de idade e “É portador de Apneia Obstrutiva do Sono MODERADA, com hipoxemia, em investigação de trombofilia e lúpus, com cegueira bilateral parcial. De acordo com seus exames, observa-se que o CPAP com pressão 08cmh20, corrige parcialmente a apneia A apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono superficial e fragmentado, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida.” É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida da probabilidade do direito. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique conseqüências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento e ao aparelho de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode trazer ao sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo Estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial, amparadas no relatório médico (ID136270403 do processo de origem no 0748787-33.2022.8.07.0016), indicam a premente necessidade do aparelho para tratar o problema de apnéia. Conforme o relatório a paciente pode sofre a redução a oxigenação durante o sono, com aumento de risco de eventos cardiovasculares e acidente vascular cerebral. O ofício assinado pela agravante e pela Defensoria Pública (ID136270402) consta que a paciente necessita do tratamento para a plena recuperação de sua saúde. Não consta nos autos resposta ao ofício, mas a autora informa na inicial que o estoque do material está zerado e que está em 89o da fila de espera. Não há nenhuma classificação formal do risco (azul, amarelo ou vermelho) e o relatório médico indica risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo inclusive relacionar-se a eventos fatais. Esse cenário em que há fila com outros pacientes em situação de maior gravidade, somado ao fato de não existir indicação clara do grau do risco à vida (se é imediato e grave) impede o deferimento, por ora da tutela de urgência. As informações sobre o estado da paciente, a classificação do risco e a possibilidade de fornecimento do equipamento deverão ser esclarecidas no curso da demanda, quando então o juiz terá melhores condições de avaliar a possibilidade de intervenção judicial no procedimento de regulação do sistema de saúde, cujas limitações de recursos são notórias. Decisão sem elementos esclarecedores pode agravar a situação do sistema público ou subverter a ordem de prioridade estabelecida com critérios técnicos sobre os quais o juiz não tem pleno domínio. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f